Tribunal: TJDFT
Processo: 0046262-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0046262-48.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A APELADO: CASTRO COMERCIO E MANUTENCAO DE GRAMAS LTDA, CRISTIANO BEZERRA DE CASTRO, GISELDA SOUZA ANTUNES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO A exequente, M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A., interpôs o presente apelo, porém, não é beneficiária da gratuidade de justiça, não pleiteou o benefício em apelação e nem recolheu o preparo (ID 71418788). Intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal, a apelante se manteve inerte (ID 72117743). Ante o exposto, não conheço do apelo por ser deserto (CPC/2015 932 III). Baixem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator